Tribunal: TJSP
Processo: 1007230-47.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007230-47.2014.8.26.0047
Registro: 2020.0000093615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007230-47.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são apelantes H.M.
SASSAKI LTDA. ME e MÁRCIA TOKIE SASSAKI SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
IRACI
MARTINELLI
e
LUCIANO
GASPARETTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007230-47.2014.8.26.0047
VOTO No 36.240
2
COMARCA DE ASSIS - 1a VARA CÍVEL
APELANTES: H. M. SASSAKI LTDA. ME e MARCIA TOKIE
SASSAKI SILVA (autores)
APELADAS:
IRACI
MARTINELLI
e
LUCIANO
GASPAR
(litisconsortes passivos)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO MARCELA PAPA PAES
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos. Culpa de preposto da ré, bem caracterizada.
Abordagem reparatória. Juízo de parcial procedência.
Apelo dos autores. Parcial provimento.

VOTO No 36.240
RELATÓRIO
Acidente de veículos, abordagem reparatória
(danos materiais e lucros cessantes), juízo de parcial procedência (fls.
1038/1046), apelam os autores, à busca de maior alcance
condenatório.
Subsidiariamente,
para
melhor
disciplina
de
sucumbência, com exclusivo ônus destinado aos réus.
Respostas recursais, a fls. 1060/1064.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007230-47.2014.8.26.0047
VOTO No 36.240
3
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem
recursal,
buscando
ampliar
disciplina reparatória, os autores não lograram provar efetivo
desembolso, de valor que alegam dispendido para correção de avarias,
e, à rubrica de lucros cessantes, também não se dispõe de melhor
aporte probatório, a esclarecer período de indisponibilidade de
caminhão sinistrado, e, nessa circunstância, prejuízo concretamente
experimentado com perda de receita, evidências que não é possível
convalidar, a partir de informações genéricas, tomando simples
depoimento de testemunha, a hipótese estava a exigir mínimo lastro
documental.
Quanto à sucumbência, têm razão os autores,
apelantes, e, assim, à luz do princípio da causalidade, sendo
responsáveis pelo evento danoso, dos réus o exclusivo ônus de
responder pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária de
patronos dos autores, à base de quinze por cento do valor da
condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, no limite acima explicitado (disciplina de
sucumbência).
CARLOS RUSSO
Relator